Tribunal: STF
Processo: Rp 1083
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-10
Data de publicação: 1981-09-10

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ART. 68
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA (EC 01, DE 16.6.70) POR
INFRINGENCIA DO ART. 97, PARAGRAFO 1. E 13, V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS SEM PREVIO CONCURSO E EM
CARÁTER TEMPORARIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES: REP. N. 888, MT, RTJ 67/324; REP. N. 1.036, MA, RTJ
95/1000.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.